Tribunal: STF
Processo: Rcl 61965
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 
   
1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Daiane Matos Rodrigues Passarela, em face de decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público Câmara do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no processo nº 5000920-07.2021.8.24.0163, pela qual teria sido contrariado o enunciado nº 304 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.	A reclamante narra que, após o julgamento de mandado de segurança cuja ordem fora negada, ajuizou ação ordinária em desfavor do beneficiário, Município de Capivari de Baixo, buscando a nomeação no cargo de professor temporário. A sentença julgou o pedido improcedente.

3.	Na sequência, interpôs recurso inominado, julgado prejudicado, com o reconhecimento de coisa julgada (art. 485, V, do CPC). Opostos embargos de declaração, à alegação da existência de novas provas, foram rejeitados.
   
4.	Aduz que as novas provas juntadas ao feito, oriundas de fatos supervenientes,  contribuem para demonstrar que o Município contratou, por anos, professores temporários “em quantidade suficiente para atingir a sua classificação (14º lugar), inclusive de todas as 49ª classificadas, e fora das hipóteses legais de excepcionalidade”. Argumenta, portanto, que “mesmo que se entenda que a sentença que declara não ter a autora direito líquido e certo faz coisa julgada (já que definitiva), seria somente em relação ao que ficou efetivamente decidido: que ela (autora) não possui prova documental pré-constituída.”. 

5.	Requer, preliminarmente, a ordem de suspensão do processo. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, sob a alegação de inobservância do enunciado da Súmula nº 304 do STF. Pleiteia os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

6.	De início, defiro o pleito da justiça gratuita.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10.	No caso em tela, alega-se violação ao enunciado nº 304 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.”.

11.	No presente caso, a autoridade reclamada manteve a sentença de 1º grau, no sentido de não ter sido demonstrado o direito líquido e certo pleiteado, sob os seguintes termos (e-doc. 7, p. 2-5, e 7; grifos acrescidos):

“2. Coisa julgada 
O Município sustentou a existência de coisa julgada, pois a autora já impetrou mandado de segurança, em razão dos mesmos fatos, postulando a nomeação no cargo público. 
O enunciado n. 304 da Súmula do STF diz que: ‘Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria’. 
Logo, se a decisão denegatória do mandado de segurança não adentrou no mérito da questão, não há falar em coisa julgada e, por conseguinte, não há impedimento que para que candidato proponha ação pelo procedimento comum. 
In casu, no julgamento do MS n. 0300283-73.2018.8.24.0163, o MM. Juiz Antônio Marcos Decker denegou a ordem, reconhecendo que a impetrante não comprovou o surgimento das novas vagas no cargo de Professor de Educação Infantil - CEI, o que seria necessário para caracterizar a preterição.
(...).
A 5ª Câmara de Direito Público, ao analisar a apelação da autora, manteve a sentença, aduzindo que os documentos anexados pela impetrante não comprovariam seu direito líquido e certo.
(...)
A jurisprudência segue o entendimento de que, se o julgador denega a segurança por entender ser necessária a produção de mais provas, como a pericial ou testemunhal, a decisão não atinge o mérito, sendo cabível a rediscussão por meio de uma ação de procedimento comum. 
Isso porque, nesses casos, a via eleita é evidentemente inadequada, razão pela qual o magistrado sequer adentra no mérito. 
Contudo, esse não é o caso dos autos. 
A controvérsia aqui discutida é eminentemente de direito e a prova documental é suficiente para o deslinde do feito. 
Cabia à autora, quando da impetração do mandado de segurança, anexar todas as provas necessárias para o reconhecimento do seu direito líquido e certo, tal como fez na presente ação. 
Contudo, naqueles autos, limitou-se a juntar parcas evidências, notadamente insuficientes para a concessão da ordem. 
Agora, manejou outra demanda, trazendo documentos mais robustos, a fim de ter reconhecido seu direito à nomeação. 
Data venia, não se pode abrir uma segunda via processual para a renovação da prova documental.
É evidente que a sentença proferida nos autos no MS n. 0300283-73.2018.8.24.0163 fez coisa julgada material, impossibilitando a discussão em nova ação.
(...)
4. Conclusão Voto no sentido de julgar: 1) extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento do art. 485, V, do CPC e 2) prejudicado o recurso da requerente.”. 

12.	A parte reclamante alega violação à Súmula desta Corte. Ressalto que a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição da República e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação nos seguintes termos:

“Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
§ 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.
§ 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” (grifos nossos).

13.	Desse modo, evidenciado que referido enunciado é destituído de efeitos vinculantes, incabível, portanto, a presente reclamação, tendo em consideração a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.
1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.
2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes.
3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.857-AgR/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 47.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator